Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-57.2023.8.11.0029
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-57.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEANCARLO IVAN MULLER - CPF: 924.429.351-04 (APELADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MARCIA GRESPAN MULLER - CPF: 794.788.751-91 (APELADO), LEONORA MULLER - CPF: 762.769.101-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu os denunciados

Jeancarlos Ivan Muller e Márcia Grespan Muller
,
dos delitos imputados na denúncia, art. 129,

§9o, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso com o fito de condenar os apelados no crime em tela.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, tendo em vista em momento algum ter comprovada a dinâmica dos fatos imputada pela promotoria aos apelados. (Id. 232101278
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 238296679
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Consta dos autos que, no dia 11 de maio 2022, por volta das 21h00mim, na residência situada na Rua Principal, ao lado do Restaurante do Sérgio, Distrito de Serra Dourada, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, os denunciados
JEANCARLOS IVAN MULLER e MÁRCIA GRESPAN MULLER,
conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ofenderam a integridade corporal da vítima Leonora Muller, 83 anos de idade, genitora e sogra respectivamente dos denunciados, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto, conforme boletim de ocorrência no 112469247.

Inicialmente, restou

apurado que a ofendida é genitora do denunciado
JEANCARLOS IVAN MULLER
e sogra da implicada
MÁRCIA GRESPAN MULLER
, e na época dos fatos contava com 83 anos de idade.

Segundo consta dos autos, o denunciado
JEANCARLOS IVAN MULLER
cuidava da fazenda da família, porém passou a ser descuidado com os animais e maquinários da fazenda, razão pela qual a ofendida Leonora Muller pediu ao seu outro filho, o sr. Roberto Luiz Muller, que passasse a cuidar da administração da referida propriedade rural.

Não concordando com a atitude da vítima, os denunciados
JEANCARLOS e MÁRCIA
foram até a residência da ofendida e começaram a discutir, oportunidade em que o increpado
JEANCARLOS
desferiu um tapa no rosto da ofendida, que veio a cair no chão, logo em seguida a denunciada
MÁRCIA
a puxou pelas roupas e a arranhou no braço, causando lesões na pele sensível da ofendida, em razão da avançada idade, conforme exame de corpo de delito (id. 112469251 - Pág. 13/15) e fotografias juntadas aos autos.
[...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso
com o fito de condenar os apelados no crime em tela.

Todavia, o
recurso não merece provimento.

Isso porque, a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

A vítima Leonora Muller
quando
ouvida em juízo, declarou os seguintes fatos
:

“[...]
Eles chegaram lá em casa estavam vindo da fazenda, entraram para dentro e começaram a falar
, e eu fiquei meio zangada porque eu estava sentada com meu prato da janta, comendo, vendo televisão e jantando, aí começaram a de falar o que iam fazer, eu me zanguei um pouco e eu que fui para querer dar um tapa nela, aí só acertei nos óculos e o óculos dela caiu, e daí quando ela recebeu essa ameaça de bater, ela que me bateu de volta, e me machucou aqui assim. [...]
meu filho que me segurou de volta, me empurrou de volta, daí ele rasgou aqui assim, fez assim [...] meu prato caiu no chão com toda aquela, eu querendo bater, ela querendo bater, aí o prato caiu, eu queria dar um tapa nela porque ela estava me zangando [...] O Jean nunca me bateu . [...]”

O informante
Roberto Luiz Mulle
r, em juízo afirmou que,
in
verbis
:

“[...]
Ela relatou que ela estava jantando por volta de seis e meia, sete horas, eles adentraram na casa dela aquele horário gritando “quem que tinha autorizado a ir na fazenda pegar ferramentas, pegar trator, inclusive esse trator é de minha propriedade eu que estava usando ele, e a mãe falou foi eu que pedi para eles ir lá, foi aí que eles ficaram muito nervosos com ela
avançaram
em cima dela,
descontaram nela, avançaram [...] deu um soco na cabeça nela, que ela com prato caiu no chão, ela se levantou de lá e foi para cima deles e pediu para
eles se retirarem da casa dela, aí a nora dela agarrou pelas roupas, rasgou, inclusive tem as fotos, rasgou as roupas e arranhou o braço. [...] eu estava na fazenda. [...]”

A testemunha
policial
Gabriela de Melo, em juízo relatou:

“[...]
Eu lembro
da
vítima chegar até a delegacia e eu fiz o primeiro atendimento dela, se eu não me engano eu fiz o boletim de ocorrência e acho que as demais peças e encaminhamento para exame de corpo delito. [...] tinha acontecido uma briga de família, e aí ela me relatou que na confusão ela parece que estava jantando ou almoçando não me recordo na hora, e com a confusão do filho dela e a nora chegando, bateram prato, ela derrubou a comida no dia, eu não me lembro quem que bateu a mão nela, e como ela é uma senhora de idade, a pele é mais sensível então causou e
ss
a lesão,
mas eu me lembro que ela falou que eles foram para cima dela. [...]”

Já a testemunha policial militar Wilson, em juízo afirmou que:

“[...]
A gente foi até o local, porém a gente não localizou o suspeito, já não estava no local mais, e não houve por parte das vítimas qualquer manifestação de registrar boletim de ocorrência, a gente só foi até o local, o rapaz registou a ocorrência, logo após a gente retornou, não tivemos contato com o suspeito e foi só lançado em relatório [...] sim a
principio
só comentou que teve essa discussão com o filho, parece que era uma situação já pertinente de acontecer de acontecidos anteriores, situações de brigas familiares, salvo engano por causa de uma terra, mas assim somente isso mesmo. [...]
não, não, a gente somente recebeu essa denúncia por parte do outro irmão, que disse que o outro irmão estava com esse facão, não, nenhuma lesão, não senhor. [...]”

A outra testemunha
policial militar
Claudiomar
afirmou que foram acionados após uma briga familiar, em virtude de uma rixa entre irmãos, a briga aconteceu tendo em vista que um dos irmãos adentrou na área que o outro estaria como responsável, contudo, a vítima relatou que teria se machucado por acidente casual, e não que teria sido uma lesão causada por
dolo
, até por isso foi indicado que se ela tivesse interesse que voltasse para registrar a ocorrência, porque no momento ela não demonstrou nenhum interesse em registrar ocorrência. (Id.

232100238
)

O réu
Jeancarlo
Ivan Muller
por sua vez, em interrogatório alegou que,
in
verbis
:

“[...]Quando eu entrei e fui perguntar para ela quem tinha dado autorização para pegar o trator, porque eu cheguei na fazenda e o trator não estava, e eu era o responsável e eu fui perguntar para ela onde que estava o trator e as ferramentas, se alguém não pegou, como eu sou responsável, o trator é da sociedade nosso, inclusive aquele trator eu paguei ele, ela veio já partindo para cima, ela não deixou ninguém falar, ela veio em cima da Márcia, tentando estapear a Márcia, foi dar um tapa pegou no óculos dela, deu um arranhão assim, onde aconteceu a lesão, o óculos da Márcia caiu no sofá, o prato de comida
que ela estava na não caiu em cima do sofá, eu tive que puxar ela para trás, entrar no meio das duas para cessar. [...]”

A ré Márcia
Grespan
Muller
alegou que os irmãos
Jeancarlo
e Roberto estavam em um conflito por conta de dividir as coisas, após visitarem a fazenda passaram na casa de sua sogra, momento em que aconteceu a discussão, pois
Jeancarlo
questionou a mãe que tinha dado permissão para tirar coisas da fazenda, quando ela respondeu que teria sido ela, assim ela pediu para a sogra conversar com o cunhado pois a situação estava difícil, e ela respondeu que ela não tinha nada a ver com isso, e bateu em sua cara, afirmou que o arranhão foi causado na vítima provavelmente se deu por conta que ela bateu no seu rosto, e os óculos caíram, e por isso teria esbarrado sem querer nela com a unha, mas em momento algum teria a agredido.

Como se vê, a condenação do
s
apelado
s
carece de provas seguras, uma vez que, com base nos depoimentos mencionados, apenas se
pode afirmar
que de fato ouve uma briga em família, mas não é possível afirmar que os réus o
fendere
m
a integridade corporal ou a saúde
da vítima
, não se pode
comprovar
na verdade o que de fato ocorreu
.

Observa-se que os depoimentos são
contraditórios
,
além do fato de a própria vítima relatar que nunca foi agredida pelos réus, logo,
a certeza nesse aspecto permanece incerta.

Aliás, como bem explanado no parecer da Procuradoria, veja:

“[...]Bem verdade que as lesões corporais da vítima foram demonstradas no laudo pericial encartado no Id. 232100151 – Págs. 13-15, portanto, a materialidade restou comprovada. Entretanto, a vítima negou qualquer agressão por parte do casal (filho e nora), dizendo, inclusive, ter tido a iniciativa de agredir a apelada com um tapa no rosto, construindo, assim, um cenário de dúvida quanto à autoria delitiva, de modo que as provas produzidas não são seguras para o édito condenatório. Com o devido respeito ao entendimento contrário, com a retratação da vítima, não subsistiram provas aptas a motivar a condenação dos apelados, principalmente por força do artigo 155 do Código de Processo Penal. Conforme se vê, apesar de se tratar de suposto conflito familiar triste e latente, naquela oportunidade discussão calorosa entre a vítima e sua nora, ora apelada, não se pode condenar os réus com fundamento exclusivo em elementos do inquérito policial,
enquanto que
, em fase de instrução, não foi produzida prova suficiente sob o crivo do contraditório que suporte a condenação
. [...]”

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao
s
apelado
s
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser
mantida a

absolvição
por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve
estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIABILIDADE. DOLO DE LESIONAR NÃO COMPROVADO. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES APRESENTADAS. ARRANHÕES NA FACE. Quando o acervo probatório não conduz à certeza da existência de dolo na conduta do acusado, vez que não demonstrado, de forma inequívoca, a intenção de lesionar a vítima, havendo dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal violado, torna-se impositiva a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição da apelante. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - APR: 52649242420218090119 PARANAIGUARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024